Tribunal: STF
Processo: Ext 1356
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA FUNDADA EM TRATADO. EXTRADITANDO QUE POSSUI ESPOSA E FILHOS BRASILEIROS. SÚMULA 421. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO. DEFERIMENTO. 



    1. Por força do sistema de contenciosidade limitada consagrado no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) e placitado pela jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal exclusivamente o exame dos pressupostos formais do pedido de extradição. Precedentes.



    2. No caso dos autos, incide o verbete 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro.”



    3. O crime de tráfico de entorpecentes previsto na legislação alienígena encontra correspondência, no caso, no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    4. Extradição deferida.